Tribunal: TJDFT
Processo: 0742418-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal (vencedora) em face de decisão exarada por esta Turma Recursal que negou provimento à apelação interposta, alegando, para tanto, omissão no julgado, considerando que não houve condenação em honorários, conforme dicção do art. 6o da Lei no. 9.099/95.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. Razão assiste à Embargante, uma vez que o recurso do Embargado EVERARDO RIBEIRO foi improvido, enquadrando-se, portanto, na dicção dos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95.
IV. Neste sentido, são os julgados das Turmas Recursais deste Tribunal: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. CRIME DE CALÚNIA. REQUISITOS. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ART. 395, III, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...) 6. RECURSO DO AUTOR, CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 8. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente a pagar honorários para a Defensoria Pública no importe de R$500,00, levando-se em conta tratar-se de ação criminal (art. 6o da Lei 9.099/95), corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do arbitramento. (Acórdão 1105258, 20170110430385APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 470/472)” “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...). 5. Recurso NÃO CONHECIDO. Decisão mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1262412, 00037350220198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
V. Quanto à pretensa contradição sobre o pagamento de honorários, não foi evidenciado nenhum motivo a respaldar tal alegação, eis que, trata-se de ação privada e o embargante teve seu recurso improvido e a outra parte foi representada pela defensoria pública. Logo, aplica-se, por analogia, a norma do art. 55 da Lei no 9.099/95, que determina que o recorrente vencido pagará as custas e honorários. Ademais, o próprio embargante (querelante), na sua inicial requereu a condenação da querelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios - e, os precedentes do STJ são no sentido de que "o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi). (Acórdão 1051538, 20160111000713APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 3/10/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: 342/343)”
VI. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar a omissão quanto à fixação de honorários, condenando o Embargado vencido (EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido (DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL), fixados em R$ 500,00 corrigidos pelo INPC e mais juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, porque não se atribuiu valor à causa, sendo o arbitramento realizado na forma do arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.